Tribunal: STF
Processo: MI 7285
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO NORMATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DE CADA ENTE FEDERATIVO, NA FORMA DO ART. 40, § 4º-A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ART. 102, I, “Q”, DA CF/88. MANDADO DE INJUNÇÃO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Maria Barbara Franco visando à regulamentação do art. 40, §4º, I, da Constituição, que dispõe sobre a aposentadoria especial de servidores públicos com deficiência.
    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, ser pessoa com deficiência física e servidora pública Municipal em Uberlândia, lotada na Secretaria de Educação na unidade EMEI DO BAIRRO SANTA LUZIA, possuindo tempo de serviço público suficiente para a aposentadoria especial, nos termos do permissivo constitucional. 
    No entanto, segundo a impetrante, ante a ausência de lei complementar que regulamente o disposto na mencionada norma constitucional, configurar-se-ia a omissão violadora da Carta Magna, apta a autorizar o manejo do mandado de injunção. 
    Nesse âmbito, pugna pelo deferimento de liminar a fim de que a Administração Pública se abstenha, desde já, do desconto previdenciário respectivo, e, ao final, que seja declarada a mora legislativa com a consequente a concessão da injunção para garantir o direito da impetrante à aposentadoria especial, nos termos das cláusulas prescritas no Projeto de Lei Complementar do Senado Federal SF/PLS 250/200, ou, alternativamente, do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91.
    Em 21/02/2020, a Advocacia Geral da União prestou suas informações (e-Doc. 18), basicamente, suscitando (i) a ausência de mora legislativa federal; e (ii) a ilegitimidade passiva do Presidente da República para figurar como autoridade coatora. 
    Instada a se manifestar, em 14/04/2020, a Procuradoria-Geral da República ofertou manifestação pela procedência do pedido (e-Doc. 22), em parecer assim ementado: 
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ART. 40, § 4º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR QUE ESTABELEÇA CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A APOSENTAÇÃO. MORA LEGISLATIVA. CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
    1. Mandado de injunção impetrado para garantir o exercício de direito à aposentadoria especial dos servidores públicos com deficiência, supostamente obstado pela ausência de regulamentação do até então vigente art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal.
    2. A revogação do art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional 103/2019, não acarreta a perda superveniente do interesse jurídico da impetrante, pois permanece a exigência de edição de lei complementar que estabeleça requisitos ou critérios diferenciados à concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos com deficiência.
    3. Embora o novo texto constitucional preveja a competência do respectivo ente federativo para disciplinar por lei complementar os critérios diferenciados para a aposentação da pessoa com deficiência, tal disposição não acarreta o automático declínio de competência do Supremo Tribunal Federal para a análise dos mandados de injunção impetrados por servidores estaduais, municipais ou distritais.
    4. Não obstante o Poder Constituinte Derivado Reformador tenha previsto a possibilidade de cada ente federado estabelecer critérios diferenciados para a aposentadoria dos servidores com deficiência, nos termos do art. 24, XII e XIV, da Carta da República, é concorrente a competência dos entes federados para legislar sobre previdência social e proteção das pessoas com deficiência.
    5. Para a concessão de aposentadoria especial, tratando-se de servidor com deficiência, a mora legislativa há de ser suprida com a aplicação imediata da Lei Complementar 142/2013 e do art. 57 da Lei 8.213/1991, com relação ao período anterior à entrada em vigor da referida legislação complementar.
    - Parecer pela concessão da ordem”. 
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno deste STF, verifico que o presente mandado de injunção está PREJUDICADO ante a superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
    No tocante à aposentadoria especial dos servidores públicos federais com deficiência, a Emenda Constitucional nº 103/2019 predica, em seu art. 22, caput, que a Lei Complementar 142/2013 é o diploma legislativo aplicável para suprir a lacuna decorrente da falta de regulamentação do art. 40, § 4º-A da Constituição Federal (antigo art. 40, § 4º, I). Confira-se o teor dessa norma:
 “Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios”.
    Ao seu turno, no que concerne aos servidores estaduais, municipais ou distritais, relembro que, a partir da reforma promovida pela EC nº 103/2019, cada ente político da Federação deverá estabelecer, em relação a seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada uma das unidades federadas, o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores públicos com deficiência. Nesse sentido, confira-se o teor do art. 40, § 4º-A, da Carta da República:
    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
    In casu, a impetração diz respeito à “servidora pública Municipal em Uberlândia-MG, lotada na Secretaria de Educação na unidade EMEI DO BAIRRO SANTA LUZIA, exercendo a função de agente de serviços gerais” a qual pleiteia a concessão da ordem injuncional em virtude de alegada omissão na regulamentação do artigo 40, §4º, I, da Constituição da República, que previa o direito à aposentadoria especial dos servidores portadores de deficiência. Entretanto, como visto, o artigo foi expressamente revogado pela Emenda Constitucional 103/2019. 
    Nesse cenário, em se tratando de servidora municipal, a colmatação de eventual lacuna legislativa existente deverá ser implementada por meio da legislação complementar a ser editada pelo correspondente ente da Federação, de sorte que a União Federal não mais possui competência legislativa para dispor sobre a  aposentadoria especial desses servidores, na forma do art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019. 
    Ausente, assim, a competência legislativa da União Federal, nada justifica a indicação do Presidente da República ou do Congresso Nacional para figurarem como autoridades ou órgãos estatais coatores, o que afasta a competência desta Corte para a apreciação do mandamus, na forma do art. 102, I, “q”, da Constituição da República. 
    Outrossim, anoto, por oportuno, que a jurisprudência desta Suprema Corte, antes da reforma, se firmou no sentido de que a Lei Complementar 142/2013 é o diploma normativo mais adequado a viabilizar, por analogia, o exercício do direito à aposentadoria especial pelo servidor diante da autoridade administrativa, devendo ser aplicada inclusive nos períodos de exercício de atividade anteriores à sua entrada em vigor. É que a Lei 8.213/1991, que se aplicava anteriormente, não rege, em nenhum aspecto, a temática da aposentadoria especial dos servidores portadores de deficiência. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, in verbis:
    “EMENTA: Agravo regimental no agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidores portadores de deficiência. Artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Parcial procedência para declarar a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial seja analisado pela autoridade administrativa mediante a aplicação, no que couber, da Lei Complementar nº 142/13. Recurso não provido. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 2.  Impossibilidade da aplicação analógica do art. 57 da Lei nº 8.213/91 nos períodos de prestação de serviço anteriores à vigência da Lei Complementar nº 142/13. 3. Ordem concedida para viabilizar ao servidor que tenha seu pedido de aposentadoria apreciado pela autoridade administrativa competente, nos termos da Lei Complementar nº 142/13. 4. Compete à autoridade administrativa analisar questões referentes aos requisitos de (i) idade, (ii) tempo de carência, (iii) integralidade do pagamento e (iv) paridade entre ativos e inativos nos futuros reajustes mediante a aplicação, por analogia, no que couber, da Lei Complementar nº 142/13, em conjunto com as regras que regem a aposentadoria do servidor público (MI nº 1.286/DF-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/10). 5. Agravo regimental não provido”. (MI 1658 AgR-AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2/2/2015 Grifo próprio);
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: ART. 40, § 4º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  APLICAÇÃO DAS REGRAS DA LEI COMPLEMENTAR N. 142/2013, QUE DISPÕEM SOBRE APOSENTADORIA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA SEGURADA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MI 1.885 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2014 Grifo próprio).
    Nesse quadro, nos diferentes entes federativos, a eventual colmatação da lacuna legislativa deve ser integralmente realizada com a Lei Complementar 142/2013, aplicável inclusive nos períodos de prestação de serviço anteriores à sua vigência, até que cada lei específica seja editada na respectiva unidade federada. 
    Ex positis, nos termos do art. 21, IX c/c §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo PREJUDICADO o mandado de injunção, diante da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019. Prejudicado, também, o pedido liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente